Tribunal: TJMT
Processo: 1015650-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015650-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGANTE), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (EMBARGANTE), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (EMBARGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI registrado(a) civilmente como MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), GERALDO AGOSTI FILHO - CPF: 003.922.248-95 (ADVOGADO), GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), JADI CRISTINA BERTI - CPF: 468.869.578-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO QUE CONCEDE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para impugnar decisão que oportunizou à parte adversa a regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a regularização da representação processual, proferida no cumprimento de sentença, possui conteúdo decisório lesivo a justificar a interposição de Agravo de Instrumento e, por consequência, se o acórdão embargado teria incorrido em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede prazo para regularização da representação processual não possui carga decisória lesiva, mas apenas natureza saneadora, em conformidade com o art. 76 do CPC.

Trata-se de vício sanável, cuja correção pode ser determinada em qualquer fase processual, desde que preservados os princípios do contraditório e da não-surpresa.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de suprimento da irregularidade de representação inclusive em instâncias superiores, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição.

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, entre elas, decisão de mero impulso processual que apenas concede prazo para regularização da representação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas tão somente à correção de vícios formais, não configurados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que concede prazo para regularização da representação processual possui natureza saneadora, não possuindo conteúdo decisório lesivo a ensejar Agravo de Instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ronimarcio Naves Advogados e Bucchianeri Advocacia contra o Acórdão proferido por esta 2ª Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento originário buscava a declaração de nulidade dos Embargos de Declaração interpostos pela parte adversa sob alegação de irregularidade insanável na representação processual.

Os Embargantes sustentam que o Acórdão embargado possui vício de omissão quanto ao conteúdo decisório de um pronunciamento judicial que convalida ato inválido e impede os efeitos da preclusão, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Além disso, argumentam que a decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença é recorrível por Agravo de Instrumento, independentemente de sua lesividade ou conteúdo, conforme o art. 1015, parágrafo único, do CPC.

A Embargada, Edalbrás Participações e Empreendimentos LTDA, apresentou contrarrazões, argumentando que o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão e que os Embargos de Declaração veiculam mero inconformismo com o julgado, buscando reverter o mérito da demanda, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração são um recurso que visa aclarar ou corrigir obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais existentes em uma decisão judicial. No caso em tela, os Embargantes alegam que o Acórdão embargado possui omissão quanto ao conteúdo decisório de um pronunciamento judicial que convalida ato inválido e impede os efeitos da preclusão.

Entretanto, conforme se verifica do teor do Acórdão embargado, a decisão que intimou a Embargada a regularizar sua representação processual não possui conteúdo decisório lesivo que justifique a interposição de Agravo de Instrumento.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a regularização da representação processual deve ser oportunizada, inclusive em instâncias superiores, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetiva prestação jurisdicional e da boa-fé processual.

Irregularidade na Representação Processual

A irregularidade na representação processual é considerada um vício sanável, conforme previsto no art. 76 do CPC. O magistrado deve conceder prazo para a devida correção, o que pode ocorrer a qualquer tempo processual, desde que não haja prejuízo à parte contrária.

A decisão que concede prazo para regularização da representação não possui conteúdo decisório recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC.

Decisão Interlocutória em Cumprimento de Sentença

Os Embargantes argumentam que a decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença é recorrível por Agravo de Instrumento, independentemente de sua lesividade ou conteúdo, conforme o art. 1015, parágrafo único, do CPC.

No entanto, essa argumentação não se sustenta, pois a decisão que concede prazo para regularizar a representação processual não é dotada de conteúdo decisório lesivo.

Dispositivo

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025